Tribunal: TJMT
Processo: 0002654-10.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002654-10.2019.8.11.0002
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. SENTENÇA QUE DESLOCA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE AUFERIDA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. PRECEDENTES DO STJ QUE APREGOAM A REDUÇÃO EM 1/6 PARA CADA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO. QUANTUM DA PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS QUE LEGITIMAM A ADOÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
1. Em dicção ao parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo múltiplas causas de aumento, aplica-se a que mais aumenta a pena, de modo que a majorante remanescente pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019).
2. Exasperação da pena na primeira fase que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantida.
3. Na segunda fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a adoção da fração redutora de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência de cada atenuante, sendo necessária fundamentação concreta para redução em patamar diverso (STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).
4. No caso, aplicam-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo que deve ser readequada de ofício a dosimetria promovida na segunda fase, obstando, porém, redução aquém do mínimo legal, por força do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ainda que a pena definitiva não exceda a 8 (oito) anos, a proximidade do quantum fixado e a valoração negativa das circunstâncias judicias legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
6. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, de ofício, readequada a dosimetria da pena, mantendo-se o regime inicial fechado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002654-10.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALESSANDRO TRIDICO - CPF: 171.817.168-40 (APELADO), JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 831.083.191-91 (APELADO), ALIK MATHEUS BARBOSA CANDIDO (APELANTE), ALESSANDRO TRIDICO - CPF: 171.817.168-40 (VÍTIMA), RITA CRISTIANE DA SILVA (VÍTIMA), CASSIO ROBERTO LHADO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. SENTENÇA QUE DESLOCA A CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE AUFERIDA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGUNDA FASE. PRECEDENTES DO STJ QUE APREGOAM A REDUÇÃO EM 1/6 PARA CADA ATENUANTE. PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DUAS VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO.
QUANTUM
DA PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS QUE LEGITIMAM A ADOÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Em dicção ao parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, havendo múltiplas causas de aumento, aplica-se a que mais aument
a
a pena, de modo que a majorante remanescente pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019).

2. Exasperação da pena na primeira fase que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, pois, ser mantida.

3. Na segunda fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda a adoção da fração redutora de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência de cada atenuante
, sendo necessária fundamentação concreta para redução em patamar diverso (STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4. No caso, aplicam-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo que deve ser readequada de ofício a dosimetria promovida na segunda fase, obstando, porém, redução aquém do mínimo legal, por força do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Ainda que a pena definitiva não exceda a 8 (oito) anos, a proximidade do
quantum
fixado e a valoração negativa das circunstâncias judicias legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

6. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e, de ofício, readequada a dosimetria da pena, mantendo-se o regime inicial fechado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alik Matheus Barbosa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n. 0002654-10.2019.8.11.0002, que o condenou pela prática, por duas vezes, do crime previsto no
artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, c/c artigo 70
, ambos do Código Penal, à pena total de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, acrescida do pagamento de
15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas
razões recursais
, o apelante requer que seja readequada a dosimetria da pena promovida pelo Juízo singular e alterado o regime inicial do cumprimento da reprimenda (id. 205136697).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou

pela
rejeição
do apelo (id. 205136704).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 211053169).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta, passando-se à análise do mérito.

Da leitura dos autos, extrai-se que o apelante
Alik Matheus Barbosa
foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal e 309, da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“I - Consta do incluso caderno informativo que, no dia 14/02/2019, por volta das 16h50min, na rua Guarita, Bairro 23 de Setembro, no Município de Várzea Grande, o denunciado ALIK MATHEUS BARBOSA CANDIDO, previamente conluiado com terceiro não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em uma Caminhonete TOYOTA HILUX, cor prata, placa GCA 4099/SP, avaliada em R$ 132.021,00 (cento e trinta e dois mil e vinte e um reais) e um aparelho celular marca Iphone 7 plus, cor dourado, pertencente à vítima Alessandro Tridico e um aparelho celular marca Iphone 6, cor rosa, pertencente à vítima Rita Cristiane da Silva.

II – Consta, ainda, que o denunciado ALIX MATHEUS BARBOSA CANDIDO, ao empreender fuga logo após o roubo acima, conduziu veículo automotor em via pública (Av. Mário Andreazza), sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.

Sobressai dos autos que, nas condições de tempo e lugar descritas, a vítima Alessandro estava na companhia de sua esposa e de sua secretária no local dos fatos, quando foi abordado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, pelo denunciado ALIK e um terceiro não identificado.

Na ocasião, o denunciado ordenou a entrega dos celulares, relógios e da chave da caminhonete. Em posse da res furtiva o denunciado ALIK tentou evadir-se do local na condução do veículo Hilux de propriedade da vítima, sendo certo que ante a dificuldade em acionar a ignição do automóvel, exigiu que Alessandro fizesse funcionar o veículo, tendo o ameaçado de morte caso não conseguisse, instante em que realizou disparos na direção da via pública, de modo a impingir maior temor à vítima.

Em seguida, o denunciado ligou o veículo e evadiu-se do local. A vítima, então, acionou a polícia militar que, em diligências, localizou o veículo transitando na Avenida Mario Andreazza, em direção ao bairro José Carlos Guimarães, momento em que os milicianos ordenaram que o denunciado parasse, tendo o mesmo, porém, empreendido fuga em velocidade incompatível com as condições de tráfego, dirigindo a caminhonete de maneira imprudente, efetuando manobras perigosas, subindo em calçadas e local destinado a pedestres, o que culminou no abalroamento do veículo no muro de um “lava jato”.

Ainda assim, o denunciado logrou retomar a via pública e, após um certo tempo de acompanhamento, a polícia logrou êxito em parar o denunciado e efetuar sua prisão em flagrante.”
(id. 205133779 – págs. 4/5).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o apelante foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, sendo declarada, ainda, a extinção da punibilidade do crime de conduzir veículo automotor sem habilitação, em razão da prescrição.

Irresignado, o apelante requer que seja readequada a pena aplicada, ao argumento de que, em exceção aos maus antecedentes e concurso de pessoas (valorada como circunstância judicial desfavorável), as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, razão pela qual sustenta que a pena-base deveria ser aplicada em seu mínimo legal.

Se insurge, também, em face do regime inicial aplicado, discorrendo que o Juízo sentenciante determinou início mais gravoso, sem fundamentação idônea para tanto, requerendo, ao final, a modificação para o semiaberto.

Assim foi fundamentada a dosimetria de pena do apelante:

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

O acusado registra uma condenação transitada em julgado em data posterior a este crime (andamento anexo).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merecem consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2o e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2o, inciso II, do CP) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do CP) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas e, também, a existência de uma condenação transitada em julgado em data posterior ao crime praticado nestes autos, pelo delito de roubo, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

Na sequência, atenuo a pena em 08 (OITO) MESES pela confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP) e menoridade relativa (art. 65, I, do CP), encontrando a pena de 04 (QUATRO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso I, do §2o-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que AUMENTO a pena em mais 2/3 (DOIS TERÇO), encontrando a pena, em formação, de 07 (SETE) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

O acusado cometeu o crime em concurso formal em razão da pluralidade de vítimas, previsto no art. 70 do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em mais 1/6 (UM SEXTO), encontrando a pena definitiva de 08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, fixo a pena pecuniária em 15 (QUINZE ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2o, letra “a”, do Código Penal)”
(id. 205136685).

Em análise às arguições defensivas, observa-se que a pena-base aplicada não carece de reforma.

O Juízo singular, ao promover a dosimetria na primeira fase, valorou negativamente os antecedentes do recorrente e as circunstâncias do crime, haja vista ter sido praticado em concurso de pessoas.

Notadamente, o concurso de agentes se trata de causa de aumento de pena, prevista no §2o, I, do artigo 157 do Código Penal.

Porém, diante do concurso de causas de aumento, o Juízo sentenciante, com fundamento no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, aplicou na terceira fase tão somente a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, deslocando a majorante de concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável para a primeira fase da dosimetria.

Neste contexto, a providência adotada pelo Juízo encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa ser
“plenamente possível, diante do reconhecimento de
várias causas de aumento
de pena previstas no mesmo tipo penal,
deslocar
a incidência de algumas delas para a
primeira fase
, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(STJ, AgRg no REsp 1770649/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 205/2019).

Ademais, em relação à circunstância judicial dos antecedentes criminais, sua valoração negativa decorre do fato de que o recorrente possui condenação, já transitada em julgado, por fato anterior ao apurado neste feito.

Na ocasião da prolação da sentença, inclusive, anexou aos autos o
“Relatório de Antecedentes Criminais para Instrução Processual”,
imbricado ao id. 205136686, o qual demonstra que o apelante é réu na ação penal n. 0012864-97.2019.8.11.0042. No referido processo, verifica-se que o trânsito em julgado operou-se à data de 14 de julho de 2020, por fato ocorrido em 12 de fevereiro de 2019.

Portanto, tem-se por escorreita a valoração negativa dos antecedentes do apelante.

Em relação ao
quantum
a ser exasperado na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao estabelecer que
“para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de
1/6 sobre a pena-mínima
ou de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 6/8/2021).

Sobre tais critérios objetivos adotados pela Corte Superior, é certo que o julgador pode estabelecer o recrudescimento da pena basilar em patamar diverso, exigindo, neste caso, fundamentação concreta e idônea.

Na espécie, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase, a pena seria exasperada em 8 (oito) meses para cada circunstância judicial desfavorável. Acaso fosse utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima, cada circunstância judicial acarretaria no aumento da pena-base em 9 (nove) meses.

Na hipótese em testilha, duas circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, ao passo que a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos. Ou seja, o Juízo
a quo
aumentou, para cada uma delas, o equivalente a 6 (seis) meses de pena,
quantum
inferior ao recomendado, em regra, pela jurisprudência, motivo pelo qual inexiste razão para a reforma da dosimetria promovida na primeira fase, porquanto executada dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, passando-se à pena provisória, verifica-se que esta, de ofício, comporta readequação.

Isso porque, fixou-se na jurisprudência o entendimento de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(STJ, AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

No caso dos autos, o Juízo de origem, em atenção à confissão espontânea e menoridade relativa do apelante, atenuou a pena em 8 (oito) meses. Ou seja, para cada atenuante, a pena foi reduzida em 4 (quatro) meses.

Porém, observa-se que a redução da pena em razão das atenuantes foi promovida em descompasso com o entendimento jurisprudencial dominante no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, ao aplicar a fração redutora de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, incidente sobre a pena-base, tem-se que cada uma delas reduziria a reprimenda em 10 (dez) meses.

Por conseguinte, em vista de haver duas atenuantes, a pena intermediária corresponderia a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses. Contudo, em virtude do que preconiza Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a pena intermediária não pode ser reduzida para aquém do mínimo legal, razão pela qual deve ser fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, considerando a causa de aumento prevista no inciso I, §2o-A, do artigo 157 do Código Penal, a pena alcança o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Quanto à pena pecuniária, levando em conta que o Juízo singular a fixou em 15 (quinze) dias-multa, em observância ao principio da
non

reformatio in pejus
, mantenho-a no mesmo valor.

Em virtude do concurso formal de crimes, mantenho a fração mínima de 1/6 (um sexto) utilizada na sentença, conforme artigo 70,
caput
, do Código Penal, o que resulta na pena definitiva de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Em relação ao regime inicial do cumprimento da reprimenda, conforme disposto no artigo 33, §3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do
quantum
da pena e das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma.

Assim, a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais e a proximidade da pena definitiva imputada legitimam a adoção do regime inicial fechado, conforme jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] IX - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como
das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59
do mesmo diploma legal. X - In casu, verifico que inexiste flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que
a valoração negativa das circunstâncias judicias indicadas no acórdão, justificam a fixação do regime fechado
para o início do cumprimento da pena. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 832.132/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, em atenção ao disposto no art. 33, §2o, ‘a’, §3o, do Código Penal, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda.

Por fim, em dado o expresso requerimento do apelante, tem-se por prequestionados os artigos 59 e 33, §2o, ‘a’, ambos do Código Penal.

Diante disso,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento,
em consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, readequando, de ofício, a pena do apelante
Alik Matheus Barbosa
para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, acrescida de 15 (quinze) dias-multa, calculadas à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024